Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726737-27.2023.8.07.0000 Agravante(s) Denis Antônio de Jesus Agravado(s) Ricardo Alkmim das Graças e Ingridh Hipólito Mendes de Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denis Antônio de Jesus contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 159262476 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Ricardo Alkmim das Graças e Ingridh Hipólito Mendes de Castro, processo n. 0702618-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. O exequente opôs embargos de declaração (Id 160813563 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 162725129 do processo de referência): A embargante afirma que a DECISÃO de ID 159262476 é omissa ao argumento de que não apreciou o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375). Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I – quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III – nos demais casos expressos em lei.” Se estivessem os executados, dilapidando o patrimônio para se furtar a execução, a Justiça poderia considerar que ocorreu uma fraude à execução da dívida, ou seja, fraudou a cobrança. Compulsando os autos, não verifico a presença de nenhum dos requisitos acima mencionados. Portanto, a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias. Irresignado, o autor apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48645176), defende a necessidade de reforma da decisão agravada, porque ela “se mostra totalmente descabida, tendo em vista que foi devidamente demonstrado que a agravada cedeu suas cotas sociais de forma gratuita, no intuito de fraudar a execução, enquanto ela permanece como sócia “oculta” da sociedade empresarial. Além disso, o juízo singular indeferiu o pedido de expedição de ofício para SEFAZ – DF, para fins de verificação de imóveis irregulares e, consequentemente, determinou a indicação de bens a penhora. Entretanto, o pedido de pesquisa na SEFAZ – DF é pacificado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal”. Aduz que “conforme pesquisa contida no id n. 152541842 dos autos originários, verifica-se que a agravada era sócia da empresa Mia Bella Estética Avançada LTDA, inscrita no CNPJ n. 44.745.770/0001-39, sendo pertencente a ela o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à sua quota social da empresa”. Realça que a cessão se deu de forma gratuita em 19/10/2022, após o ajuizamento do cumprimento de sentença na origem, pelo que entende ser evidente o “intuito de se desfazer dos seus bens penhoráveis, em razão execução”. Insurge-se contra a decisão agravada, que considerou não haver indícios de fraude à execução, porque a cessão gratuita constitui evidência inequívoca e prova cabal da mencionada fraude. Salienta que a agravada Ingridh continua atuando como sócia oculta da empresa, inclusive com interação em redes sociais. Colaciona prints de conversa no aplicativo de mensagens WhatsApp e de interação social no Instagram, que apontam a manutenção do vínculo da agravada com a empresa Mia Bella Estética. Entende “claro que a cessão das cotas sociais foi apenas uma forma de se esquivar da ação de execução, conforme demonstrado acima, a agravada ainda trabalha na clínica, sendo a sua saída apenas um “disfarce”, o que demonstra claramente fraude a execução. Verifica-se que a execução foi ajuizada em 28/10/2021, conforme petição de cumprimento de sentença contida no id n. 107236259 e, as cotas foram cedidas de forma gratuita pela agravada em 19/10/2022, ou seja, após o início do cumprimento de sentença, o que ocasionada fraude à execução, em razão da possibilidade de penhorabilidade das cotas sociais da empresa”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada, “para que seja reconhecida a fraude à execução perpetrada nos autos, em razão da cessão indevida das cotas sociais que eram pertencentes a agravada de forma gratuita após o ajuizamento do cumprimento de sentença”. Assevera, ainda, ter solicitado ao juízo de origem expedição de ofício à SEFAZ-DF para verificar a eventual existência de imóvel irregular em nome da parte agravada. Sustenta que o indeferimento da pesquisa pela decisão objurgada constitui ausência de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 6o do Código de Processo Civil. Diz que a pesquisa busca “realizar a satisfação integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora, mormente quando considerada a realidade fundiária do Distrito Federal”. Menciona ementas que entende corroborar suas alegações. Requer “o recebimento do presente incidente e imediato processamento de forma a reformar a r. decisão impugnada para oficiar a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, SEFAZ, para fins de informar a existência de inscrição de IPTU de imóvel em nome das partes executadas”. Entende razoável a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos agravados, na busca pela satisfação do crédito executado. Ao final, deduz os seguintes pedidos: a) No mérito, reformar a decisão do juízo singular para que seja reconhecido fraude à execução, em razão da cessão gratuita das cotas sociais no curso da execução; b) Ainda no mérito, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, processadas as formalidades legais, juntamente com os que integram essa Corte, dar ao presente recurso total provimento, para cassar a decisão hostilizada, mantendo os interesses do Agravante em detrimento do achismo do juiz singular, oportunizando o credor em conduzir o cumprimento de sentença se valendo de várias estratégias para satisfação integral do crédito. Inclusive, da expedição de ofício para SEFAZ-DF, para verificação de imóveis em nome das Executadas. c) Declaram os patronos do agravante sob as penas da lei que todos os documentos anexados ao presente instrumento são cópias fiéis e autênticas das encontradas, nos autos do Processo sob o n. 0702618-04.2020.8.07.0001. Preparo regular (Ids 48645177 e 48645178). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora